Tribunal: TJDFT
Processo: 0741362-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741362-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de THIAGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da ação penal n. 0708055-84.2024.8.07.0001, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal (ID 64565280). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta ter sido considerado como fato ensejador da prisão do acusado condenação anterior pelo delito de porte de arma de fogo. No entanto, argumenta que o referido delito data do ano de 2020. Alega, também, que, muito embora o paciente responda por delitos relacionados a tráfico de entorpecentes, nenhum dos feitos transitou em julgado, havendo a possibilidade de absolvição. Salienta que não se pode afirmar que o paciente voltará a delinquir, muito menos que sua soltura representa risco à sociedade. Explana que o paciente é pai e o único provedor de duas meninas menores de 12 anos, e de sua companheira. No mais, afirma que a avó do paciente é idosa, acometida de diversas doenças, e se encontra desamparada, uma vez que o acusado é o principal responsável por seu acompanhamento médico, considerando que sua genitora e sua irmã trabalham, não podendo, desta forma, participar ativamente da vida daquela. Assevera que não se deve antever uma possível condenação e antecipar uma pena que pode não vir a acontecer ou, caso ocorra, venha a ser mais branda do que a segregação imposta. Frisa que a mera gravidade em abstrato do delito não tem o condão de ensejar a prisão cautelar. Ademais, destaca que a gravidade do crime pode ser relativizada, na medida em que o paciente, caso seja condenado, poderá ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos. Acrescenta que o paciente não possui perfil criminoso, tem residência fixa, podendo ser facilmente localizado. Defende inexistir quaisquer indícios de que o acusado pretenda atentar contra a instrução criminal. Tece considerações sobre o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que, acolhendo a representação da autoridade policial (ID 194356790 dos autos de origem), decretou a prisão preventiva do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Compulsando os autos do processo originário, observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem, em especial, da ocorrência policial (ID 194356792); dos termos de declarações das testemunhas havidos no inquérito policial (ID 194356793 – pp. 1/3); da confissão do paciente realizada na fase inquisitiva (ID 194356793 – pp. 4/5); dos arquivos de mídia n. 380/2024 30a DP (ID 288666954) e n. 381/2024 30a DP (ID 188666955); do Relatório n. 127/2024 – 30a DP – SRD (ID 188666956); e do Relatório Final do procedimento policial (ID 194356790). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento da denúncia, recebida na presente data – 30/09/2024 (ID2278219), a qual imputa ao paciente a conduta delituosa prevista no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista os fatos a seguir descritos (ID 197317079): (...) FATO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta, pelo menos, ao mês de janeiro de 2024 (início das investigações), no âmbito do Distrito Federal, os denunciados THIAGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA e BRUNA BRANDÃO GONÇALVES, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada das condutas delitivas previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, notadamente o fornecimento, a exposição à venda ou a venda de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a investigação inicial iniciada a partir da Denúncia no 19385/2023-DICOE, apurou-se que, em 11/01/2024, foi apreendido o adolescente A.S.B. por estar vendendo porções de maconha. A droga era armazenada na Rua 8, Casa 87, do Bairro Bela Vista, em São Sebastião/DF, mas as tratativas criminosas se davam em via pública, em frente à distribuidora MALIBU. Anteriormente, em 18/07/2023, o mesmo adolescente foi flagrado comercializando entorpecentes juntamente com THIAGO HENRIQUE, vulgo TRIPA, e BRUNA GONÇALVES. Na ocasião, THIAGO e BRUNA foram autuados e presos por tráfico de drogas, e o adolescente foi encaminhado à DCA. Diante das fundadas suspeitas de que o grupo criminoso, composto por THIAGO e BRUNA, com envolvimento do adolescente, que é primo de BRUNA, voltou a exercer a mercancia ilícita, foi representada a busca e apreensão domiciliar, pedido que restou deferido por este r. juízo (processo no 0704147-19.2024.8.07.0001). No cumprimento do mandado de busca e apreensão, realizado em 09/02/2024, foram apreendidos uma porção grande de maconha (203,57g), uma porção de maconha (8,39g) e uma porção de maconha (0,68g), totalizando a quantia de 212g de maconha, além de uma balança digital de precisão. Assim, THIAGO foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Questionado, THIAGO afirmou que a droga era de sua propriedade e disse que BRUNA não tinha vínculo com tal substância. Por sua vez, BRUNA não foi autuada em flagrante, sob a alegação de que a droga encontrada era de propriedade de THIAGO. Os três episódios de traficância, ocorridos no período de cerca de seis meses, envolvendo por duas vezes o adolescente, e ainda a apreensão de drogas na residência de THIAGO e BRUNA, comprovam que eles se associaram, de forma estável e permanente, com liame subjetivo, para promoverem o fornecimento, a exposição à venda ou a venda de substâncias entorpecentes armazenadas no endereço residencial deles, e comercializadas em frente à distribuidora MALIBU. (...) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Quanto ao ponto, como bem destacou o representante do Ministério Público, atuante em primeira instância, existem fartos indícios de que o paciente “é um dos responsáveis por promover intenso tráfico de drogas na região, utilizando sua residência como ponto de esconderijo para a guarda e armazenamento das drogas comercializadas. Além disso, a apreensão de expressiva quantidade de maconha na residência e sua recente passagem anterior pelo mesmo delito, corroborando as investigações prévias sobre seu envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes.” (ID 197317080 – grifo nosso) Vale colacionar trecho do Relatório n. 127/2024 – 30a DP – SRD, referente às diligências empreendidas pela Seção de Repressão às Drogas (ID 188666956): (...) Nossa equipe intensificou seus esforços e efetuou diversas diligências com o objetivo de coibir o tráfico de drogas que ocorre na rua 08 do Bairro Bela Vista em São Sebastião-DF e em frente a distribuidora Malibu na Avenida Central. THIAGO, BRUNA e AROLDO (adolescente) já foram presos por tráfico de drogas por policiais da 30a DP, e mesmo assim a medida não foi suficiente para inibir o cometimento de crimes por parte deles. Pelo contrário, contatou-se que após as prisões eles se especializaram ainda mais na traficância, realizando a captação de clientes e a venda fora da residência. Assim, após a prisão, o casal passou a utilizar o adolescente AROLDO para praticar a venda das drogas. Foi possível perceber que AROLDO teve o cuidado de não ficar em posse das substâncias entorpecentes, de modo a evitar qualquer tipo de ação policial. O monitoramento realizado, comprovado pelas filmagens realizadas pela equipe policial, demonstrou que o grupo continua se utilizando da residência de THIAGO para guardar as drogas. (grifo nosso) Vê-se, pois, que o paciente já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, e, de acordo com o Relatório Final do Procedimento Policial, estava em liberdade provisória (ID 194356790). A referida custódia foi, por óbvio, medida insuficiente para conter o seu ímpeto delitivo. Ademais, o paciente é reincidente em crime doloso, por porte ilegal de arma de fogo (autos do processo n. 0701128- 11.2020.8.07.0012), o que revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. Frise-se, outrossim, que a difusão de entorpecentes, por si só, é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre realçar, também, que a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de associação para o tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora